Tribunal: TJMT
Processo: 1020236-07.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020236-07.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZILENE PAULA DE MORAES - CPF: 551.437.761-04 (JUIZO RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – BASE DE CÁLCULO – FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO
SUCEDÂNEO

RECURSAL
– INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

“Impossibilidade de utilização do
IRDR
como
sucedâneo

recursal
. Incidente não admitido, por ausência dos requisitos exigidos no art. 976 do CPC.
”
(N.U 0042280-76.2018.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)1017510-65.2019.8.11.0000

JUÍZO RECORRENTE: JUÍZO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

SUSCITADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR, suscitado por SUZILENE PAULA DE MORAES sob a alegação de instabilidade da jurisprudência da TURMA RECURSAL ÚNICA acerca da base de cálculo para a aferição do numerário a ser percebido por si a título de férias não pagas pelo Município de Várzea Grande, se composta pelo recebido no período aquisitivo inadimplido ou pela última remuneração do servidor.

Afirma que se trata
“
a demanda de fundo de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA, em que o reclamante não viu seu direito de DUAS FÉRIAS E TERÇOS DE FÉRIAS QUE FORAM DECLARADOS PRESCRITOS, mesmo diante das provas juntadas na petição inicial, recurso inominado e embargos de declaração em recurso inominado. Excelência, a Reclamante é servidora do município da Várzea Grande e tirou férias, nos períodos elencados nos autos, contudo, o empregador não pagou seus terços de férias, objeto da demanda. Em sede de sentença, o Juízo entendeu que a Reclamante faria jus ao direito pleiteado, contudo, entendeu que a base de cálculo desse direito, DEVERIA SER O PERÍODO AQUISITIVO, destoando de entendimentos, tanto da Turma, ora reclamada, quanto desse Egrégio Tribunal de Justiça. Irresignada, a Reclamante interpôs recurso inominado, demonstrando erro na sentença, buscando revertê-la, haja vista que há vários julgados da Turma Recursal, entendendo que a base de cálculo, para pagamento dos terços de férias, é a última remuneração. OCORRE QUE O RELATOR, AO ANALISAR O RECURSO, VOTOU POR MANTER A SENTENÇA, RECONHECENDO QUE A BASE DE CÁLCULO, DEVERIA SER O DO PERÍODO AQUISITIVO, QUAIS SEJAM - 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, SENDO ACOMPANHADO POR UNANIMIDADE. Sendo assim, não há outra saída senão ajuizar a presente reclamação. EXCELÊNCIAS, A PRESENTE RECLAMAÇÃO DEVE SER RECEBIDA E JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, HAJA VISTA QUE HÁ INÚMEROS OUTROS JULGADOS, ENTENDENDO, EM CASOS SEMELHANTES AO AQUI DISCUTIDO, DEVE SER PAGO COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR e não ao tempo da aquisição do direito.”

Requer, ao final, que
“
seja recebido e provida a presente Reclamação uniformizando o a jurisprudência da Turma Recursal Única (composição integral), acerca da concessão do direito de receber as férias e terços de férias não usufruídas, PAGAS COM BASE NO ÚLTIMO SALÁRIO da Reclamante.”

O NUGEPNAC prestou informações no sentido de que não foram localizados temas afetados em sede de IAC ou IRDR relacionados à matéria discutida no presente IRDR.

Encaminhado os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pela não admissibilidade do incidente.

Devidamente intimada, a suscitante não se manifestou sobre a possível possibilidade de não admissão do presente incidente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em atendimento ao disposto no art. 181-G, I do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, trago a este Colegiado o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de exame de sua admissibilidade.

Como se sabe, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas –IRDR, tem por função prevenir decisões divergentes, realizando a isonomia e a segurança jurídica. Pode ser considerado como uma técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante a todos os órgãos do judiciário, para todas as ações em curso e aquelas que vierem a ser ajuizadas.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - PATAMAR DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATOS BANCÁRIOS - CONTROVÉRSIA JURÍDICA RELATIVA NÃO RELATIVA APENAS À QUESTÃO DE DIREITO - RECURSO JÁ JULGADO - NÃO CABIMENTO DO IRDR. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR é um instituto criado pelo Código de Processo Civil/2015, tem por objetivo sedimentar orientação jurisprudencial acerca de questão de direitos homogêneos, discutidos em demandas repetitivas. Para a admissibilidade do IRDR, imprescindível se faz a presença, cumulativa, dos requisitos estabelecidos pelo artigo 976 do CPC. Conquanto não se desconheça o grande número de demandas que têm como objeto a redução dos juros remuneratórios previstos no contrato, a divergência jurisprudencial que permeia essa Corte não constitui controvérsia de direito que demande tratamento judicial isonômico a fim de preservar a segurança jurídica. O IRDR se trata de um incidente instaurado num processo de competência originária ou em recurso. Julgado o recurso, o incidente deve ser inadmitido.
(TJ-MG - IRDR - Cv: 10024141405316002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 26/06/2017, 2ª Seção Cível / 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 28/06/2017 -destaquei)

Nesta fase processual o que deve ser avaliado é o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do art. 976 do CPC:

"Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”

FREDIE DIDIER JR e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA preceituam:

"Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito e (c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

(...) somente cabe o incidente quando já houver algumas sentenças antagônicas a respeito do assunto. Vale dizer que, para caber o incidente, deve haver, de um lado, sentenças admitindo determinada solução, havendo, por outro lado, sentenças rejeitando a mesma solução. É preciso, enfim, haver uma controvérsia já disseminada para que, então, seja cabível o IRDR. Exige-se, em outras palavras, como requisito para a instauração de tal incidente, a existência de prévia controvérsia sobre o assunto."
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13ª ed. Reform - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 626/627)

Assim, a admissão do Incidente exige a identidade de questão unicamente de direito em muitos processos, a fim de que os fatos contidos nos processos individuais sejam analisados sob uma única ótica, frente ao dispositivo legal que baseia o direito alegado.

Nesse sentido, leciona José Miguel Garcia Medina:

“[...] O que se quer dizer, ao se exigir que a questão seja somente de direito, é que a controvérsia diga respeito não ao modo como ocorreram os fatos, mas apenas sobre como deve ser considerada a disposição legal, ou o princípio, que servirá à solução da controvérsia. [...]”
(in “Novo Código de Processo Civil comentado : com remissões e notas comparativas ao CPC/1973” – 4 ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – p. 1.414).

No caso dos autos, todavia, conforme bem sopesado pelo douto parecerista, “
a suscitante limita-se a apresentar ementas de julgados que, de maneira estável, dizem ser a base de cálculo das férias devidas a última remuneração do servidor. A única decisão contrastante é a emitida em seu desfavor.”
A propósito, consignou:

“A admissão do IRDR requer a verificação de três pressupostos cumulativos, sendo dois deles positivos e um, negativo4 .

O primeiro positivo, é a “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” (art. 976, I, Código de Processo Civil). Essa repetição poderá ser de processos em curso tanto na primeira quanto na segunda instância na área de competência de um mesmo tribunal.

O segundo, o “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” por conta da insegurança provocada por manifestações contrastantes de órgãos com competência idêntica para julgar determinada matéria de direito (art. 976, II, Código de Processo Civil).

O pressuposto negativo, por fim, é a inexistência de recurso afetado por tribunal superior para a resolução da mesma matéria de direito pelo procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância (art. 976, § 4º, Código de Processo Civil).

No presente, a pretensão falha justamente no primeiro dos requisitos: demonstração da efetiva repetição de decisões a respeito da controvérsia.

A suscitante limita-se a apresentar ementas de julgados que, de maneira estável, dizem ser a base de cálculo das férias devidas a última remuneração do servidor. A única decisão contrastante é a emitida em seu desfavor.

Aqui, é preciso deixar claro um ponto muito importante. O IRDR não deve fazer as vezes de sucedâneo recursal ou de ação autônoma de impugnação (instrumentos processuais que veiculam pretensões de natureza eminentemente subjetiva)5 , pois detém, na verdade, natureza objetiva.

Nisso concordamos com Sofia Temer, cuja lição merece ser transcrita:

O incidente de resolução de demandas repetitivas visa a resolver questão de direito comum a diversos processos, fixando entendimento que será aplicável a todos os casos repetitivos. O incidente é formado a partir de casos concretos (que, afinal, justificam a sua instauração) e deverá ser instruído de modo a representar fidedignamente a controvérsia, para que o tribunal possa analisar a maior amplitude de fundamentos e fixar a tese jurídica.

O incidente não visa diretamente, contudo, à resolução dos casos concretos e a declaração ou satisfação de direitos subjetivos, [...]. Ao contrário do que ocorre no processo civil “tradicional”, o incidente não é técnica que visa ao julgamento da lide. O objetivo precípuo do incidente é fixar um único entendimento sobre questão de direito, que deverá ser seguido pelo próprio tribunal e pelos juízos inferiores quando estes forem julgar demandas em que se discuta tal questão. Desse modo, é possível afirmar que o IRDR se preocupa preponderantemente com a tutela do direito objetivo, com a resolução de um conflito normativo, com a coerência do ordenamento jurídico. Os direitos subjetivos apenas serão tutelados em um segundo momento, por ocasião da aplicação da tese jurídica no julgamento dos casos concretos. (ncidente de resolução de demandas repetitivas. 5. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2022, pp. 81-2.).

Daí que a instabilidade deva ser identificada pelo suscitante na própria jurisprudência de determinado órgão julgador (o que confere um “caráter objetivo” ao conflito e torna necessária a fixação de uma tese jurídica de amplo espectro, ou seja, aplicável a uma multidão de casos idênticos), e não a partir de uma decisão específica que destoe de uma linha jurisprudencial estável.

A suscitante, no presente caso, falha justamente em demonstrar essa condição, de modo que a sua pretensão termina por resumir-se, tão somente, à utilização inadequada — seja como sucedâneo recursal ou ação autônoma de impugnação — de um instrumento processual refratário à pretensão que se pretende ver atendida.

Por todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça recomenda seja o presente incidente de resolução de demandas repetitivas INADMITIDO por ausência de preenchimento dos pressupostos cumulativos e necessários elencados pelo art. 976 do Código de Processo Civil.”

Assim, de fato, resta demonstrado que a suscitante visa, unicamente, utilizar-se do presente incidente como sucedâneo recursal, situação não prevista no ordenamento jurídico.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, NÃO O ADMITO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023